Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA. VALOR COBRADO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A demonstração nas razões recursais do inconformismo em relação à sentença, com invocação dos fundamentos de fato e de direito consonantes com a petição inicial, inviabilizam o reconhecimento da preliminar de ausência de impugnação específica do julgado, bem como de afronta ao princípio da dialeticidade.
2. É suficiente que no contrato bancário esteja explícita a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para que se conclua que a instituição financeira adotou a “capitalização de juros compostos”, sem que seja necessária essa informação no contrato em alguma cláusula específica, não prevalecendo, por conseguinte, a tese de afronta ao enunciado da Súmula 539 do STJ, por ausência de expressa pactuação. Precedentes: Resp. 973.827-RS e enunciado de Súmula 541 do STJ.
3. É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que a aplicação da amortização pelo método PRICE, nos casos em que se admitem a capitalização mensal de juros nos contratos de financiamento, não enseja a abusividade das cláusulas ou juros excessivos.
4. Negou-se provimento ao recurso.